Tribunal: TJDFT
Processo: 0740356-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740356-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BLL INFORMATICA LTDA - ME, BRAYTNER CLAUDINO DA SILVA, LAURA BEATRIZ GONCALVES SIMOES DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Agravada em contrarrazões (Id. 19846142, p. 21), intime-se a parte Agravante, BANCO DO BRASIL S.A., para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora